Tribunal: TJDFT
Processo: 0008456-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008456-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A Contadoria Judicial acostou as planilhas de cálculo referentes a MARIA RODRIGUES MOITINHO (ID: 36099237). O SINDIRETA anuiu com os valores apurados pela Contadoria (ID: 36494195). O DF apresentou impugnação, na qual alegou a existência "montante inferior ao efetivamente devido em R$ 1.215,86" (ID: 36772359). O SINDIRETA anuiu com a impugnação do DF (ID: 37987259). Com efeito, homologo a memória de cálculo apresentada pelo DF no ID: 36772365. Expeça-se precatório em favor de MARIA RODRIGUES MOITINHO, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 12 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador